Tribunal: TJBA
Processo: 8003323-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003323-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADEMAR RODRIGUES DE SOUZA e outros (13) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, VICTOR COSTA CAMPELO, RACHEL JUNQUEIRA ABREU LOPES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. DESMEMBRAMENTO INDEVIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por auditores fiscais aposentados contra decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos de ação de cobrança, que determinou o desmembramento do litisconsórcio ativo facultativo, limitando a um autor por processo, sob o fundamento de que a multiplicidade de partes comprometeria a regular tramitação e a efetividade da prestação jurisdicional. Os agravantes pleiteiam o pagamento retroativo da incorporação da Gratificação por Atividade Fiscal, com base em mandado de segurança coletivo já transitado em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da decisão que determinou o desmembramento do litisconsórcio ativo facultativo, com formação de autos individualizados, mesmo diante da identidade de causa de pedir e de pedido entre os autores. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 113, caput e § 1º, do CPC permite a formação de litisconsórcio facultativo quando houver conexão entre causas ou afinidade de questões, e autoriza sua limitação apenas quando comprovadamente comprometida a rápida solução do litígio ou a efetividade da defesa. A existência de identidade de causa de pedir e de pedido entre os agravantes, todos beneficiários de decisão coletiva anterior, autoriza o litisconsórcio ativo e afasta a necessidade de desmembramento. A decisão agravada não demonstra, de forma concreta, que a presença de 16 autores comprometeria a marcha processual, configurando fundamentação genérica e insuficiente. O desmembramento em ações individuais comprometeria os princípios da economia processual, celeridade e segurança jurídica, ao gerar atos processuais repetitivos e risco de decisões conflitantes. A jurisprudência do TJ-BA reconhece a possibilidade de manutenção do litisconsórcio ativo facultativo em situações análogas, em que não se verifica prejuízo à defesa ou à tramitação célere do feito. Caso mantido o desmembramento, a distribuição deveria observar o juízo prevento, conforme os arts. 58 e 59 do CPC, o que não foi respeitado na decisão impugnada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003323-85.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ADEMAR RODRIGUES DE SOUZA e outros (13) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .